Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722476-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMOS DE SOUZA DIAS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. APROVAÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Diante da aprovação no cadastro reserva, o candidato tem somente a expectativa do direito à nomeação, dependendo o surgimento do direito subjetivo à contratação do preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo C. STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784). 2. A contratação de empregados terceirizados para o desempenho de atribuições similares às do cargo pretendido não tem o condão de, por si só, caracterizar a preterição e convolar a mera expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo. 3. Negou-se provimento ao apelo. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 373, §1°, do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da inversão do ônus probatório. Sustenta o reconhecimento de preterição em concurso público diante da contratação de terceirizados. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, demonstrado que o acórdão julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, §1°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Assim são os iterativos julgados da Corte Superior: “Na espécie, incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à distribuição do ônus probatório das partes exige incursão no acervo fático-probatório dos autos, impossível em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1582679/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/5/2020). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp 1693629/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021. Igual sorte colhe o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, ao afastar a alegada preterição sob o argumento de que “o acolhimento da pretensão demandaria comprovação inequívoca pelo autor dos pressupostos acima reportados, mormente a injustificada recusa de contração de candidatos aprovados em concurso público, durante o prazo de validade, e a intenção de burlar a regra do concurso público, situação que não foi comprovada nos autos.” (ID 28811261 - Pág. 11), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Além disso, “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF)” (ARE 1324637 AgR, Relator: LUIZ FUX, DJe 3/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010